Tribunal: TJBA
Processo: 0000344-56.2007.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000344-56.2007.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: OLIVEIRA E FRANCA CEREAIS E TRANSPORTES LTDA. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do ente público, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. II. Questão em discussão a) Aferir a ocorrência da prescrição intercorrente, conforme a sistemática estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 566). b) Analisar a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para impulsionar o feito antes da decretação da prescrição. III. Razões de decidir O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), consolidou o entendimento de que o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis. Findo esse período, o prazo prescricional de cinco anos começa a fluir também de forma automática. A ausência de diligências úteis e efetivas por parte do exequente por período superior à soma dos prazos de suspensão e prescrição (totalizando seis anos) configura a inércia necessária para a decretação da prescrição intercorrente, não sendo aplicável a Súmula 106 do STJ. O procedimento para reconhecimento da prescrição intercorrente, previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, não se confunde com a hipótese de abandono de causa do artigo 485 do CPC. Exige-se apenas a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição já configurada, antes de sua decretação, o que foi devidamente observado nos autos. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional intercorrente em execução fiscal flui automaticamente após o decurso de um ano da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens, independentemente de despacho judicial de suspensão. 2. A prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito é dispensável para a decretação da prescrição intercorrente, bastando a sua oitiva antes da decisão, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF." Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.021 do Código de Processo Civil; Artigo 932, IV, 'b', do Código de Processo Civil; Artigo 40 da Lei nº 6.830/1980; Artigo 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil. Precedentes relevantes citados: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0000344-56.2007.8.05.0022, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravado OLIVEIRA E FRANCA CEREAIS E TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data da assinatura eletrônica. DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator R-07